Tribunal: TJSP
Processo: 2158916-30.2025.8.26.0000
Classe: Embargos / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONTROVÉRSIA ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EXEQUENTE - ORDEM DE REMESSA DOS AUTOS PARA O EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL NO ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.